Tribunal: TJPA
Processo: 0804276-69.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804276-69.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WILKERSON DONNOVAN PEREIRA NAZARE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0804276-69.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILKERSON DONNOVAN PEREIRA DE NAZARÉ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. CONTRADIÇÕES ENTRE DENÚNCIA E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE NÃO CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém, que absolveu Wilkerson Donnovan Pereira de Nazaré da imputação de prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em razão da insuficiência de provas. O órgão acusador busca a reforma da decisão para condenar o apelado, sustentando que as declarações da vítima e os elementos constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelado pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica, ou se, diante das contradições e fragilidades das provas, deve prevalecer a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige provas firmes, seguras e coerentes da autoria e materialidade do delito, não sendo possível fundar juízo condenatório em elementos frágeis, contraditórios ou não confirmados sob o crivo do contraditório.

4. No caso concreto, as declarações da vítima apresentaram divergências relevantes em relação à narrativa constante da denúncia, além de não terem sido corroboradas por testemunhas.

5. Os policiais civis ouvidos em juízo relataram apenas o descumprimento de medida protetiva, sem confirmar a ocorrência de ameaças verbais, o que compromete a versão acusatória.

6. A ausência de testemunhas presenciais e de outros elementos de prova capazes de comprovar o dolo específico do agente (intenção de intimidar) inviabiliza o decreto condenatório.

7. Embora a palavra da vítima tenha valor relevante em casos de violência doméstica, ela deve encontrar amparo em outros elementos probatórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

8. Diante das dúvidas quanto à efetiva autoria e à existência de ameaça concreta, aplica-se o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e o princípio processual do in dubio pro reo, conforme o art. 386, VII, do CPP.

9. Jurisprudência recente do STJ e dos tribunais estaduais reafirma que a ameaça condicional e sem demonstração de temor concreto é atípica, e que a insuficiência de provas impõe a absolvição (TJPR, 6ª Turma Recursal, Recurso nº 0001339-16.2022.8.16.0094, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, j. 22.02.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal exige provas robustas e coerentes da autoria e materialidade do delito, não se admitindo presunções.

2. A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos de prova.

3. A dúvida razoável quanto à autoria ou à configuração do crime impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso nº 0001339-16.2022.8.16.0094, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, j. 22.02.2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais.
ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0804276-69.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILKERSON DONNOVAN PEREIRA DE NAZARÉ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar, que absolveu WILKERSON DONNOVAN PEREIRA DE NAZARÉ em relação a sanção descrita no Art. 147, caput, do CP, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 21814323) que o Apelado foi casado com a ofendida por 04 (quatro) anos, tendo uma filha em comum de 03 (três) anos, sendo as ameaças provenientes do Recorrido não aceitar a separação e ignorar as medidas protetivas deferidas contra si, continuando a proferir ameaças de morte contra vítima, inclusive em sede policial.

Por tais condutas, o Apelado foi denunciado como incurso nas sanções descritas no Art. 147, caput, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelado (ID n° 21814398), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 21814408) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 21814411), pugnando pelo improvimento do apelo. Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id n° 22695310), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não acolhimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da inicial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo sentenciante, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, bem como um dos delitos que lhe foi imputado prescreveu, assim fundamentando seu julgado:

[...]
Entendo que assiste razão à defesa, ao pugnar pela absolvição do réu, sob o fundamento da fragilidade de provas. Com efeito, em que pese a vítima ter relatado que o réu teria praticado ameaça, verifico que suas declarações, prestadas em juízo, diferem dos fatos narrados na denúncia. Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo não corroboraram o seu depoimento.
A denúncia relata, de forma genérica, que “(...)desde a separação ele não a deixa em paz, e profere várias ameaças de morte, razão pela qual a depoente procurou a Delegacia da Mulher (...)”. Durante a audiência de instrução, a ofendida afirmou que o acusado pediu para que ela entregasse a filha para ele se não a mataria. Narrou que ele ainda teria dito que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém. Afirmou que ninguém presenciou os fatos. Entretanto, estes fatos narrados pela vítima não constam na denúncia .
A vítima disse ainda que o réu teria lhe ameaçado na Delegacia de Polícia, fato que não foi corroborado pelos três policiais civis ouvidos em juízo.
Duas das testemunhas policiais civis ouvidas, em juízo, José Palheta Pinheiro Júnior e José Palheta Pinheiro Júnior, disseram que o motivo da prisão em flagrante do réu foi o fato dele ter, em tese, descumprido medida protetiva, ao se aproximar da vítima, dentro da Delegacia. O réu, por sua vez, narrou basicamente os mesmos fatos relatados perante a autoridade policial, negando que tenha proferido qualquer ameaça contra a ex-companheira.
Ora, diante das declarações inseguras e genéricas; e considerando que o órgão Ministerial não se desincumbiu de colacionar aos autos outros elementos probatórios, a fim de sustentar os termos da denúncia, forçoso reconhecer que a vítima não confirmou os fatos narrados na denúncia.
A exordial acusatória narra fatos que divergem das declarações da vítima, prestadas em juízo. Existe a possibilidade de a vítima ter confundido as datas, pois ela alegou que houveram outras ameaças.
Entretanto, não pode este magistrado condenar o réu por fatos que não foram trazidos aos autos, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de proferir sentença condenatória sem a devida certeza.(...) Assim sendo, diante dos depoimentos contraditórios e incompletos e, apesar de partilhar do entendimento de que a palavra da vítima é relevante como elemento probatório nos crimes praticados no âmbito da Lei maria da Penha, no presente caso, suas declarações não vieram acompanhadas por outros meios de provas idôneas. Na falta de outros elementos que demonstrem a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, o decreto absolutório se impõe.
[...] (grifo nosso)

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “in dubio pro reo”.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo e com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AMEAÇA CONDICIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de ameaça é imprescindível a demonstração de mal grave, certo, iminente e verossímil, capaz de causar temor concreto na vítima, com suporte em provas robustas e incontestes.

2. No caso concreto, os elementos probatórios, limitados ao relato das vítimas, carecem de respaldo em outras evidências que confirmem o dolo específico do acusado, sendo insuficientes para fundamentar uma condenação.

3. A denominada ameaça condicional, subordinada a um evento futuro e incerto, afasta a tipicidade da conduta, especialmente quando ausente o temor concreto e a vítima prosseguiu com a conduta supostamente condicionada.

4. Na dúvida sobre a materialidade e autoria do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição do acusado. 5. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
(TJ-PR 00013391620228160094 Iporã, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/02/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025